Tribunal: STF
Processo: ARE 1381487
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo para afastar a possibilidade de restituição do indébito tributário pela via administrativa (documento eletrônico 482).



    A embargante busca, em suma, esclarecer se a possibilidade de compensação dos débitos, também autorizada pelo acórdão recorrido, permanece hígida após a sua reforma pelo provimento do RE (documento eletrônico 483).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reparos.



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.



    Como se vê do acórdão recorrido, o tribunal de origem autorizou que a embargante requeresse a restituição do indébito pela via administrativa (pág. 7 do documento eletrônico 156). Por isso, a embargada, então recorrente, manejou o presente RE para afastar referida restituição.



    Portanto, a única controvérsia devolvida ao STF é a que foi resolvida pela decisão embargada, não havendo qualquer outra questão apreciada neste recurso.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator